Tribunal: CARF
Processo: 10600.720038/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720038/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.381 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/07/2010, 13/08/2010
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720038/2015-81
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720038/2015-81

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da lavratura do
Auto de Infração no 600100.2015.00673 (fls. 02/05) por meio do qual constitui-se crédito
tributário referente à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de
1996, aplicada em virtude da não homologação de compensações declaradas pela ora Recorrente,
conforme despachos decisórios constantes nos processos administrativos no 13656.720067/2010-
81 e 19991.000450/2010-95.
De acordo com as informações contidas no auto de infração e em seus Anexos (I e
II, às fls. 11 e 12, respectivamente), a unidade de origem da RFB não homologou a compensação
de débitos nos valores de R$ 432,68 (cód. 1708) e R$ 54.407,44, num total de R$ 54.840,12, os
quais foram declarados pela Recorrente por meio da Declaração de Compensação (DCOMP) no
22785.52058.130810.1.7.08-7786 e cuja análise encontra-se registrada no processo no
19991.000450/2010-95. As mesmas informações dão conta que também não houve a
homologação da compensação de débitos nos valores de R$ 977,86 (cód. 0561), R$ 8.376,58
(cód. 0588) e 711,43 (cód. 1708), num total de R$ 10.065,87, os quais foram declarados na
DCOMP no 01926.39749.260710.1.7.08-0190, processo no 13656.720067/2010-81.
A exigência fiscal totaliza R$ 32.453,00, dos quais, R$ 27.420,06 decorrem da
multa incidente sobre os débitos com compensação não homologada no processo no
19991.000450/2010-95 e R$ 5.032,94 referem-se à multa incidente sobre a compensação não
homologada no processo no 13656.720067/2010-81.
Não conformando-se com tal exigência, a ora Recorrente interpôs impugnação
(fls. 28/38) na qual 1) pugnou pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro
na norma contida no 74, § 18, da Lei n° 9.430/1996 c/c o art. 151, III, do Código Tributário
Nacional, visto que, àquela altura, pendia decisão para os recursos voluntários apresentados nos
processos
no
13656.720067/2010-81
e
19991.000450/2010-95;
e
2)
defendeu
a
inconstitucionalidade da multa aplicada, dado que a previsão contida no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 afrontaria, segunda ela, o direito de petição (art. 5.°, inciso XXXIV, "a",
Constituição Federal), além de que tal penalidade possuiria caráter confiscatório (art. 150, IV,
CF).
Ao decidir acerca da impugnação (acórdão no 09-72.670, às fls. 210/213), a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG),
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente e manteve inalterado o lançamento. Em suma,
o colegiado a quo ponderou que, de fato, a exigibilidade da multa objeto desses autos estava
suspensa em razão da apresentação de recursos nos processos em que se discute a não
homologação das compensações, mas, no mérito, considerou ser incabível o afastamento da
multa com base no argumento de inconstitucionalidade.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
217/227), no qual, a não ser por ínfimas diferenças, replica o texto da impugnação quase em sua
literalidade. O que diferem, na realidade, são os pedidos:
a) Nos termos do § 3' do artigo 18 da Lei 10.833/03 e diante da apresentação de
recursos contra a não-homologação das compensações interpostos nos autos dos
processos números 19991.000450/2010-95 e 13656.720067/2010-81 e do presente
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720038/2015-81

recurso quanto ao lançamento da multa referida no auto de infração, que as peças
sejam reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente, na
forma da lei. Ademais esse pedido foi também determinado no acórdão ora recorrido.
b) Que se dignem os Srs. Julgadores de acolher integralmente os argumentos aduzidos
no presente recurso para que o Auto de Infração seja julgado totalmente improcedente,
porque que comprovada de forma inequívoca nos recursos apresentados em cada um
dos processos acima referidos, que as glosas são indevidas e que, portanto, a multa
isolada cobrada no auto de infração em discussão é totalmente insubsistente
c) Que seja julgada totalmente improcedente a cobrança, porque conforme ao já
demonstrado, não há no trabalho fiscal qualquer demonstração de fraude ou ato ilícito
por parte da ora Recorrente que possa servir de base legal para a multa aplicada.
d) Que seja ainda declarado insubsistente o auto de infração, porque a multa isolada
além de indevida, tem caráter nitidamente confiscatório, o que é inconstitucional.
A Recorrente ainda protesta pela juntada de novos documentos, por sustentação
oral, na forma da lei, e que as intimações sejam feitas na pessoa de sua patrona.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720038/2015-81

declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720038/2015-81

CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
§ 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720038/2015-81

Fl. 241
DF CARF MF
Original